Tribunal: CARF
Processo: 10855.905678/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.905678/2012-25
ACÓRDÃO
1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 177.
As estimativas confessadas e parceladas em programas especiais de
parcelamento integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que
pendentes de quitação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de formar crédito de
saldo negativo de tributo a favor do contribuinte, inclusive, nos casos de
parcelamentos especiais, onde todo o montante do crédito tributário está
preservado pela própria confissão.
SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE RETENÇÕES EM FONTE DO IMPOSTO
DE RENDA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE INFORMES DE RENDIMENTOS DA
FONTE PAGADORA. PROVA SUFICIENTE DO DIREITO CREDITÓRIO
RECLAMADO.
Os informes de rendimentos retidos pela fonte pagadora de receitas
auferidas pelo contribuinte representam prova robusta da retenção em
fonte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, sendo imoderado inadmiti-
los como evidência da demonstração de liquidez e certeza do direito
creditório reclamado.
A súmula CARF 143 reconhece os comprovantes de retenção como meio
eficiente de demonstração de retenção do imposto de renda na fonte que
é deduzido do beneficiário, que pode, inclusive, valer-se de outros meios
complementares para demonstrar a respectiva retenção.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) em rejeitar a proposta
de diligência apresentada pelo Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – vencidos o proponente
e o Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, e, (ii) em segunda rodada de votação, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o saldo negativo decorrente de
estimativas compensadas no valor de R$ 5.823.439,82 (cinco milhões, oitocentos e vinte e três mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como das retenções em fonte
do CNPJ 59.588.111/0001-03 decorrentes de operações de swap no montante de R$ 759.346,81,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível - vencidos
os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fenelon Moscoso de Almeida, que davam
provimento parcial em menor extensão, para admitir apenas o cômputo das estimativas
compensadas no saldo negativo pleiteado.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, da qual resultou
homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos (PER/DCOMP no
32716.73340.231209.1.7.02-9657).
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
3
Cuida o presente processo da Declaração de Compensação
(DCOMP)32716.73340.231209.1.7.02-9657 (fls. 3 a 16) em que a pessoa jurídica
acima identificada (doravante denominada Manifestante) requer a compensação
de créditos de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2009, no valor de R$
11.863.254,32, com débitos próprios.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 038124486 (fl. 17), de 01/10/2012, que reconheceu o direito
creditório disponível no valor de R$ 5.272.694,18, em decorrência da não
confirmação de algumas parcelas formadoras do crédito na DIPJ, mais
especificamente o imposto de renda retido na fonte e as estimativas
compensadas. Ao término do procedimento eletrônico, o crédito reconhecido
provou ser insuficiente para compensar, integralmente, os débitos informados na
DCOMP, razão por que a compensação nela declarada foi homologada
parcialmente.
A Manifestante foi intimada da decisão em 09/10/2012 por via postal (fl. 19) e
apresentou defesa em 08/11/2012 (fls. 23 a 32), na data limite para fazê-lo.
Preliminarmente, a Manifestante ataca a validade do ato administrativo, pois
entende que a citação do dispositivo legal sem a indicação precisa de sua
correlação com o fato objeto do deferimento parcial do direito creditório significa
preterição do direito de defesa, porquanto sonegada a oportunidade de conhecer
os fatos e as razões que importaram na glosa da compensação. Entende que estes
elementos haveriam de estar estampados na notificação de lançamento (sic), em
vez de carreados no processo 16306.720756/2012-16, de que jamais tomou
ciência. Outrossim, na ocasião em que tentou obter vistas dos autos junto a
DERAT/SP, recebeu resposta negativa, posto que tal processo era de acesso
exclusivamente interno. Em síntese, acusa o Despacho Decisório de carecer de
motivação, fundamentação jurídica, clareza e exatidão, afora não apresentar a
memória dos cálculos que lhe permita aferir o montante do crédito tributário
cobrado.
No mérito, a Manifestante afirma que o crédito empregado na liquidação de parte
das estimativas do ano-base 2008 é legítimo e decorre de ressarcimento de IPI.
Porém, em face à glosa por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC, apresentou manifestação de inconformidade, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário.
Neste cenário, crê ser impositiva a convalidação das estimativas sob pena de
configuração de bis in idem, uma vez que o direito creditório informado nas
declarações de compensação será, em caso de não homologação, cobrado
administrativamente.
Já no que concerne às retenções na fonte do imposto de renda, a Manifestante
apresenta os informes de rendimentos correspondentes às glosas praticadas (fls.
109 e 110) e destaca a ocorrência de erro no preenchimento da DCOMP de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
4
autoria própria, bem como aquele cometido pela própria fonte pagadora quando
da feitura do comprovante e da DIRF.
A DRJ confirmou o indeferimento do direito creditório não reconhecido pela
administração tributária, conforme decisão de fls. 113/131, levando ao inconformismo da
contribuinte, a qual apresenta recurso voluntário ao CARF (fls. 144/159), em que repisa os
argumentos da manifestação de inconformidade, controvertendo, resumidamente:
a) Nulidade do despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa, pois
entende ter faltado a “indicação precisa da sua correlação com o fato objeto do
indeferimento do direito creditório”, o que resultaria “em flagrante desrespeito
ao direito de defesa constitucionalmente garantido”.
b) Existência de crédito e higidez da compensação, alegando a impossibilidade
de glosa do saldo negativo composto por estimativas compensadas, ante a
possibilidade de suas respectivas cobranças em processos autônomos, não se
admitindo que seja duplamente penalizada, uma vez que a negativa do saldo
negativo resultante das estimativas não compensadas resultaria em pagamento
em duplicidade do tributo, e, alternativamente, que seja sobrestado o feito até
que sejam apreciados os processos de compensação das respectivas
estimativas.
c) Quanto às retenções em fonte não identificadas, que totalizam R$
759.346,81, aduz que se tratar de “IR incidente em operação de SWAP realizado
com a empresa Banco Votorantim S.A – CNPJ 59.588.111/0001-03, como se
constata do informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e que foi
anexado aos autos. O cotejo deste comprovante com aquilo que foi informado
na DIPJ e na DCOMP atesta a idoneidade e legitimidade do crédito e autoriza o
seu aproveitamento, enquanto componente do saldo negativo do IR, para efeito
de compensação”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Importa registrar que consta dos autos às fls. 143 o “RECIBO DE ENTREGA DE
ARQUIVOS DIGITAIS”, onde se vê o peticionamento de “protocolo de Recurso Voluntário Processo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
5
no 10855.905678/2012-25”, datado de 03/12/2018, que representa o primeiro dia útil seguinte
aos 30 dias para o protocolo do recurso, a saber:

Considerando que a contribuinte foi intimada 01/11/2018 e o prazo terminou no
sábado do dia 01/12/2018, tem-se que o prazo foi prorrogado até a segunda-feira seguinte
(03/12/2018), data em que se efetivou o protocolo acima mencionado.
Portanto, o recurso é regular e deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A recorrente dedica parte de sua defesa no sentido de tornar inservível o Despacho
Decisório em questão, sob o fundamento de que ele não seria suficientemente motivado e
fundamentado, e que “não é dado ao contribuinte saber quais os fatos e quais as razões que
levaram à glosa da compensação”.
Aduz, ainda, que o Despacho Decisório traz informação que inviabiliza seu
conhecimento da controvérsia, sob o argumento de que ele traz a informação de que “os
documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo
16306.720756/2012-16, fls. 2 a 31, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do
Brasil da jurisdição do sujeito passivo”, porém, aduz que nunca teve conhecimento desse
processo.
Entendo que as razões trazidas pela contribuinte, nesse particular, não procedem,
uma vez que não é só isso que consta do despacho decisório e em suas informações
complementares, que dele fazem parte.
Cumpre esclarecer que a tela inicial do despacho (fls. 17) aponta a fundamentação e
a divergência de valores que compõem o saldo negativo, apontando as rubricas de cada crédito
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
6
requestado (retenções em fonte, pagamentos e estimativas compensadas), além dos valores
reclamados e aqueles efetivamente confirmados, de modo resumido:

Além dessa informação, consta às fls. 20 a completa análise de crédito, onde é
plenamente possível à contribuinte identificar todas as parcelas de créditos reclamados que não
foram habilitadas:
---------------------------------------

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
7

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
8
’

------------------------------------------
Nota-se que as informações são claras para demonstrar que as razões que levaram
à denegação do direito creditório. São tão claras que a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade e recurso voluntário sem nenhum tipo de dificuldade, controvertendo todos os
pontos sensíveis à demonstração do crédito.
Todas as informações necessárias à análise do direito creditório estão contidas no
despacho decisório, inclusive a pormenorização das fontes pagadoras cujos créditos foram
reconhecidos ou não, assim como o motivo para não reconhecer os montantes das estimativas
não compensadas.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato administrativo
de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais que permitam ao contribuinte
controverter a matéria fática necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma
que é possível à administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do contribuinte,
cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado à interessada apresentar todos os
documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos nos autos, inexistindo
cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao contraditório ou qualquer tipo de nulidade
que justifique desconstituir os atos administrativos até aqui realizados, de forma que deve ser
afastada a nulidade suscitada pela recorrente.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
9
No que pertine à pretensa falta de clareza do Despacho Decisório, entendo que
todos os elementos necessários ao pleno conhecimento das matérias relacionadas ao direito
creditório reivindicado foram apresentados adequadamente. Aliás, não há o que prejudique o
próprio processo ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele constando todas as
formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido ou juridicamente perfeito.
Em verdade, não se verificam, no despacho decisório, irregularidades, incorreções
nem omissões que tenham prejudicado a parte ou influenciado na solução do litígio.
Constam, ainda, os cálculos realizados para apuração de parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, inexistindo, sob qualquer prisma, ausência de informações ou
falta de clareza em relação ao direito reivindicado.
Salta aos olhos, ainda, o fato da contribuinte suscitar incompreensão do despacho
decisório e ter realizado, de modo consistente e verticalizado, todos os atos de defesa, estando
regularmente representada por patronos. Não houve, tanto quanto continua não havendo,
qualquer cerceamento à ampla defesa e ao contraditório da parte.
A análise da defesa da parte revela que a mesma entendeu os fatos e fundamentos
denegatórios do direito creditório. Inexiste cerceamento sob qualquer circunstância.
A DRJ apresenta os seguintes fundamentos para afastar tal preliminar, com os quais
concordo e os tomo como razão de decidir nesse ponto inicial, nos termos do art. 114, §12, do
RICARF, a saber:
Ora, compulsando-se a Análise de Crédito, é fácil observar que o motivo por que
não houve o reconhecimento integral do imposto de renda retido na fonte
decorre da comprovação, apenas parcial, de que o contribuinte suportou o ônus
da retenção postulada, com a menção expressa ao CNPJ da fonte pagadora, ao
código de receita e aos valores tratados.
Já com relação às estimativas compensadas, a não confirmação da liquidação da
estimativa de julho / 2008 deveu-se ao fato de que as DCOMPs indicadas para
compensar este débito não foram homologadas. A concisão do motivo que
repercutiu na glosa dessas parcelas de crédito não deve ser encarada como
defeito do ato administrativo, nem empecilho para exercício pleno do direito à
defesa, tanto é verdade que o contribuinte pôde se defender de cada um dos
pontos mencionados; pelo contrário, a objetividade do Despacho Decisório
concretiza o desiderato do legislador constituinte quando introduziu o princípio
da eficiência no âmbito da Administração Pública.
Outrossim, repare que a glosa decorre da ausência de confirmação de retenções
na fonte ou da não homologação de declarações de compensação, elementos
factuais, não jurídicos, eis porque a alegação de insuficiência de fundamentação
não pode prosperar.
Calha destacar que no rodapé da Análise de Crédito está informado que:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
10
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados
no processo no 16306.720756/2012-16, fls. 2 a 31, e podem ser consultados
na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
No Processo Administrativo citado estão anexadas as telas dos sistemas
informatizados que embasaram os achados da Autoridade Tributária, tais como
DCTF, DIPJ, DIRF, DCOMP, sendo sua consulta aberta ao contribuinte, conforme
expresso, embora a Manifestante aduza que isto não ocorrera, conforme
transcrição do § 17 da defesa:
17. Cabe ponderar que a despeito de a Manifestante não ter sido intimada
do quanto decidido no processo n° 16306.720756/2012-16, na tentativa de
extrair elementos para realizar a defesa compareceu diversas vezes na
DERAT/SP e tentou ter vista do referido processo, no que não foi atendida
sob a alegação de tratar-se de processo interno da repartição ao qual o
contribuinte não tem acesso.
Diferentemente do que crê a Manifestante, o Processo Administrativo no
16306.720756/2012-16 não detém conteúdo decisório, embora porventura
apresente elementos que pudessem auxiliá-la na elaboração da defesa. Contudo,
na ausência de provas que lastreiem as alegações de que não pôde realizar vistas
ao processo supramencionado nas oportunidades em que compareceu,
presencialmente, à unidade da Receita Federal do Brasil, este argumento também
deve ser rechaçado.
Enfim, sobre a ausência de memória de cálculo que estipule, com a certeza
perfunctória requerida, o quantum cobrado, o Detalhamento da Compensação
não deixa dúvidas de que este valor é oriundo do somatório dos saldos devedores
dos débitos confessados, mas não compensados integralmente. Ademais, está
cristalino para este julgador o cálculo aritmético de parcelas que resultaram no
direito creditório originário, a valoração subsequente (feita através da correção
monetária, consoante ditava a Instrução Normativa RFB no 900/2008, então
vigente) e a amortização parcial dos débitos, que, em face à insuficiência dos
créditos, justificou a cobrança questionada.
Portanto, por haver sido, o Despacho Decisório, lavrado por autoridade
competente e obedecida a garantia à ampla defesa, estão ausentes as causas que
importam em nulidade desse ato administrativo nos termos do art. 59 do Decreto
no 70.235/19721, válido e eficaz em produzir seus efeitos.
Assim, afasta preliminar de nulidade suscitada.

CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
11
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas compensadas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas,
devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser
a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta
data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em decisão
definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção.
Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de
acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
12
74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois
em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide
acórdão do CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa
do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão
no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que
existe em conformidade com o direito.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
13
Portanto, adicionalmente às estimativas compensadas e que foram confirmadas no
valor de R$ 97.239,39, devem ser também reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha das informações
complementares da análise de crédito de fls. 21, abaixo reproduzida para fins de liquidação:

Assim, dá-se provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto relacionado às
estimativas compensadas.
CRÉDITOS DE IRRF NÃO RECONHECIDOS
A DRJ informa que, “sobre as retenções na fonte informadas, o Despacho Decisório
não pôde confirmar o valor de R$ 767.120,32, oriundo de 2 (duas) fontes pagadoras, a Companhia
de Geração Térmica de Energia Elétrica, CNPJ 02.016.507/0003-20, e o Banco Votorantim S.A.,
CNPJ 59.588.111/0001-03”, conforme o quadro abaixo indicado:

A contribuinte apresentou os respectivos informes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, que se encontram às fls. 109 e 110 (fato evidenciado no acórdão da DRJ), como
forma de comprovar a retenção em fonte geradora do saldo negativo reclamado, a saber:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
14

Por tratarem de assunto diversos, as análises precisam ser segmentadas.
(i) IRRF relacionado à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CNPJ
02.016.507/0001-69
O despacho decisório confirmou IRRF no valor de R$ 66.060,51, deixando de
reconhecer direito creditório de R$ 7.773,51, cujo valor foi glosado ante a não confirmação
eletrônica de tal valor.
Tal questão não foi tratada no recurso voluntário, portanto, trata-se de matéria
preclusa, ante a ausência de insurgência da contribuinte em relação a essa parte do crédito.
Transcreve-se, para fins de registros, os fundamentos da DRJ para confirmar a
denegação do pedido nesse ponto tornado definitivo, sem recurso da parte:
a) Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica:
O processamento eletrônico da declaração de compensação confirmou o imposto
retido na fonte de R$ 66.060,51, tendo havido a glosa de R$ 7.773,51. Defende-se
a Manifestante acusando a ocorrência de erros de preenchimento i) no CNPJ da
fonte pagadora na DCOMP (02.016.507/0003-20 no lugar de 02.016.507/0001-69)
e ii) na pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço no informe
de rendimentos (96.824.594/0046-26 em vez de 96.824.594/0001-24), de sorte
que os valores retidos são substancialmente maiores aos glosados.
Mas não assiste razão à Manifestante.
A bem da verdade, a leitura açodada do informe de rendimentos conduz ao
entendimento de que houve reconhecimento insuficiente do direito creditório,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
15
porquanto a coluna "Valor Retido" totaliza R$ 130.056,62, compatível com a
informação da fonte pagadora na DIRF:

Entretanto, o Anexo I da Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004
(revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11/01/2012) estabeleceu
que o código de retenção 6190, no percentual de 9,45%, corresponde não apenas
ao IR, considerado no cálculo do direito creditório, como ainda às contribuições
CSLL, PIS e Cofins. Assim, essa alíquota incidente na operação deve antes ser
rateada entre as espécies tributárias na proporção de 4,8% ao IR, 1% à CSLL, 3% à
Cofins e 0,65% ao PIS, para depois se obter a parcela componente do saldo
negativo de IRPJ.
Esse ponto foi desconsiderado pela Manifestante que julgava haver ter sofrido a
retenção de valor superior de imposto de renda na fonte porquanto considerou a
alíquota integral de 9,45%, não o percentual de 4,8% do IR. Em resumo, a análise
eletrônica não merece reparos, já que, se aquela alíquota corresponde a R$
130.056,62, então a última equivale a R$ 66.060,51, o valor reconhecido, devendo
ser mantida a glosa de R$ 7.773,51 por ausência de comprovação.

(ii) IRRF relativo ao Banco Votorantim S.A. (CNPJ 59.588.111/0001-03)
Como informado no preâmbulo acima, a parte comprovou as retenções em fonte e
montante muito superior à importância reclamada na presente Declaração de Compensação, que
é de R$ 822.395,12, tendo o cruzamento eletrônico de dados confirmado R$ 115.274,80, com a
glosa de R$ 767.120,32 que é o objeto desse recurso.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
16
De fato, o informe de rendimentos financeiros do CNPJ 59.588.111/0001-03 (Banco
Votorantim S.A.) juntado às fls. 110 confirma retenções de R$ 109.038,79 (maio), R$ 60.417,16
(junho) e R$ 2.615.527,88 (outubro) naquele ano-calendário, relacionados a operações de swap,
conforme tela abaixo reproduzida:

Os valores de retenção em fonte são muito superiores aos reclamados no presente
processo e o despacho decisório não fez qualquer referência a exigências adicionais, porém, a DRJ
controverte o fato de que, supostamente, tais receitas não teriam sido oferecidas à tributação.
A contribuinte não fez referência a essa exigência porque ela não foi objeto de
análise no despacho decisório, porém, considerando que o assunto foi inaugurado pela DRJ,
procurou demonstrar que:
33. No tocante à retenção no valor de R$ 759.346,81 alegadamente não
reconhecido, pelos controles da Receita, como tendo sido retido, trata-se de IR
incidente em operação de SWAP realizado com a empresa Banco Votorantim S.A
– CNPJ 59.588.111/0001-03, como se constata do informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora e que foi anexado aos autos. O cotejo deste
comprovante com aquilo que foi informado na DIPJ e na DCOMP atesta a
idoneidade e legitimidade do crédito e autoriza o seu aproveitamento, enquanto
componente do saldo negativo do IR, para efeito de compensação.
34. A fiscalização questiona o fato de que não teria havido o oferecimento à
tributação dos valores em comento na DIPJ/2009, pois na linha 19 da Ficha06/A
(Ganhos Auferidos em Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade) o valor está
ZERADO.
35. Embora tenha havido equívoco no preenchimento da DIPJ/2009, é fato que
houve o oferecimento à tributação dos valores, que foram lançados na linha 22
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
17
da Ficha06/A (Outras Receitas Financeiras), como se verifica abaixo, e pode ser
facilmente constatado na DIPJ da Recorrente:

36. Assim, com o oferecimento à tributação da receita devidamente comprovado,
injustificada se mostra a exclusão do saldo negativo de IRPJ do valor de R$
759.346,81, relativo ao IR retido na operação de SWAP acima destacada.
Evidencio que a contribuinte demonstra o oferecimento à tributação em operações
de swap em montantes muito superiores àqueles controvertidos nos autos. Não se faz necessária
nenhuma providência complementar, porquanto o tema não demanda análises complementares
pela administração tributária neste sentido.
Ademais, os informes de rendimentos representam prova robusta da retenção em
fonte, sendo imoderado inadmitir a evidente demonstração de liquidez e certeza do crédito
reclamado, o qual está documentalmente comprovado.
A súmula CARF 143 reconhece os comprovantes de retenção como meio eficiente
de demonstração de retenção do imposto de renda na fonte que é deduzido do beneficiário, que
pode, inclusive, valer-se de outros meios complementares:

Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).

Assim, dá-se parcialmente provimento ao recurso para reconhecer a parcela do
direito creditório relacionado às retenções em fonte promovidas pelo Banco Votorantim S.A.
(CNPJ 59.588.111/0001-03), relacionados às operações de swap, no montante de R$ 759.346,81,
que se adicionam ao que foi reconhecido pelo despacho decisório, devendo ser mantida apena a
glosa do valor do IRRF relacionado à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CNPJ
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905678/2012-25
18
02.016.507/0001-69), que não reconhece direito creditório de R$ 7.773,51, em razão da ausência
de questionamento recursal a ele relativo.

RESUMO DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS E GLOSADOS
Para fins de liquidação, apresenta-se o resumo dos créditos reconhecidos e
glosados no presente Recurso Voluntário:
CRÉDITOS RECONHECIDOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
(ADICIONALMENTE AO QUE DEFERIDO NO DESPACHO DECISÓRIO)
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
R$ 5.823.439,82
IRRF CNPJ/FONTE 59.588.111/0001-03
(OPERAÇÕES DE SWAP)
R$ 759.346,81
GLOSAS MANTIDAS
IRRF CNPJ/FONTE 02.016.507/0001-69
(RETENÇÃO CNPJ DIVERSO)
R$ 7.773,51

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por (i) em rejeitar a proposta de diligência apresentada pelo
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, e, (ii) adicionalmente ao que fora reconhecido no
despacho decisório, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o saldo
negativo decorrente de estimativas compensadas no valor de R$ 5.823.439,82 (cinco milhões,
oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem
como das retenções em fonte do CNPJ 59.588.111/0001-03 decorrentes de operações de swap no
montante de R$ 759.346,81, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido e
ainda disponível.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 184
DF CARF MF
Original